Tribunal: TJES
Processo: 5032865-81.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032865-81.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: FELIPE DE SOUZA VIAL e outros (2)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5032865-81.2023.8.08.0035

RECORRENTE: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

RECORRIDOS: FELIPE DE SOUZA VIAL e ROSILENE MATTOS CURVELO VIAL

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. ABIRACI SANTOS PIMENTEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPANHIA AÉREA. ATRASO DE VOO. MANUTENÇÃO DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
FELIPE DE SOUZA VIAL
e
ROSILENE MATTOS CURVELO VIAL
em face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A,
aduzindo o 1º requerente que programou uma viagem com sua esposa, ora 2ª requerente e seu filho para o Rio de Janeiro, na data de 01/09/2023. Informam que a decolagem estava prevista para 05h30m, considerando que o 1º requerente participaria de uma especialização no RJ em cirurgia robótica, contudo, às 04h50m os passageiros foram informados que o voo seria adiado por necessidade de manutenção da aeronave, frustrando toda a viagem planejada. Buscam, assim, indenização a título de danos materiais e morais.

Em contestação (ID 10542276), a requerida informa que o voo AD 4365 sofreu atraso de 386min, oferecendo toda assistência aos autores, nos termos da Res. 400 da ANAC.

A sentença (ID 10542588) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Face o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral e condeno a ré ao pagamento de:

A) Indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao autor Felipe e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à autora Rosilene, sendo que sobre tal valor incidirá correção e juros legais da data do arbitramento,

B) R$ 1.388,00 (um mil, trezentos e oitenta e oito reais) ao requerente Felipe e R$ 201,25 (duzentos e um reais e vinte e cinco centavos) à autora Rosilene a título de danos materiais, devendo estes valores serem corrigidos a partir do efetivo desembolso, com incidência de juros a partir da citação.

Desta forma, extingo o processo com resolução do mérito na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 10542590), reiterando a necessidade de manutenção da aeronave instantes antes do voo, além da ausência de danos materiais e morais.

Os autores apresentaram contrarrazões (ID 10542595), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando os autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

É evidente,
in casu
, que houve uma falha na prestação de um serviço apropriado e eficiente por parte da empresa ré. Salienta-se que, em conformidade com entendimento doutrinário majoritário, acerca das excludentes previstas no artigo 14, CDC e em análise às justificativas trazidas pela Recorrente em suas razões recursais, houve a ocorrência de situação, qual seja, o atraso do voo por motivo de manutenção da aeronave, que caracteriza fortuito interno, inerente ao próprio risco da atividade econômica exercido pela mesma.

Assim, considerando o contexto dos autos, concluo que os eventuais imprevistos técnicos e operacionais associados a esta atividade devem ser suportados pela empresa aérea, cabendo à Recorrente a responsabilidade objetiva para a reparação dos danos pretendida, nos termos do artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal e do Código Civil, em seus arts. 186 c/c 927.

Vejamos entendimento do ETJES:

CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – MANUTENÇÃO DA AERONAVE - FALHA NO SERVIÇO PRESTADO – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL IN RE IPSA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1.
Na prestação de serviços de transporte aéreo, a necessidade de manutenção da aeronave não pode ser considerada fortuito externo de modo a romper o nexo de causalidade entre sua conduta e o evento danoso
. 2. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00328212520198080024, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível).

Como bem fundamentado pelo magistrado sentenciante:

“O atraso do voo configura falha na prestação do serviço, ensejando o dever de reparação, ante o prejuízo da confiança depositada na prestação tempestiva do transporte, com impactos na programação do consumidor. Além do mais, os autores perderam tempo, que é um bem tão valioso do ser humano”.

Assim, devidos são os danos materiais decorrentes das despesas comprovadas (plantão não realizado, ID’s 10542259 e 10542264 e ingresso do Museu da Ilusão, ID 10542265), conforme consta em sentença, além de danos morais.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, sendo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, que foi proporcional ao fato e se apresenta justo e suficiente, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços. Ressalto a importância da viagem, considerando que o 1º requerente participaria de uma certificação em cirurgia robótica e a 2ª requerente acompanharia o filho do casal na viagem, que possui TEA e TDAH, ID 10542269.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 25 de novembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)